Tribunal: TJSP
Processo: 2317130-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - contrato de câmbio (ACC) - crédito de natureza extraconcursal - arts. 49, §4o e 86,II da Lei no 11.101/05 - impossibilidade de sujeição à recuperação judicial - decisão agravada que suspendeu a execução pelo prazo de 180 dias e estendeu os efeitos da recuperação aos coobrigados avalistas - inadmissibilidade - Súmula no 581 do STJ -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - contrato de câmbio (ACC) - crédito de natureza extraconcursal - arts. 49, §4o e 86,II da Lei no 11.101/05 - impossibilidade de sujeição à recuperação judicial - decisão agravada que suspendeu a execução pelo prazo de 180 dias e estendeu os efeitos da recuperação aos coobrigados avalistas - inadmissibilidade - Súmula no 581 do STJ - garantia fiduciária regularmente constituída - inexistência de demonstração de que o numerário constrito constitua bem de capital essencial - indevida aplicação do instituto da restituição, próprio da falência e não da recuperação judicial - inexistência de extensão da recuperação às garantias pessoais prestadas pelos controladores, conforme decisão do próprio juízo recuperacional - prosseguimento da execução, inclusive em face dos coobrigados e avalistas - agravo provido.